Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737987-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO MOURA MARTINS, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RICARDO MOURA MARTINS contra decisão proferida em ação de busca e apreensão (processo n. 0719891-41.2021.8.07.0007) ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA, em que o d. juízo a quo deferiu a apreensão dos veículos dados em garantia de alienação fiduciária em contrato de cédula de crédito bancário no importe de R$ 1.135.724,19 (ID 108650500, mantida ao ID 109612637, após a oposição de aclaratórios). Os agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, com a imediata suspensão do mandado de busca e apreensão. Ainda, pugnam pela suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento do presente recurso. Ao final, pleiteiam a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a impossibilidade de apreensão dos veículos e, subsidiariamente, para que o segundo agravante seja nomeado depositário fiel dos bens. Ao ID 31048652, deferi, em sede de plantão judicial, a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do mandado de busca e apreensão dos bens objeto da ação originária, remetendo as demais questões à relatoria originária. Posteriormente, os agravantes atravessaram o petitório de ID 31047993, informando que, antes de ser exarada a supracitada decisão, acabou por haver a apreensão do veículo Caminhão Placa PAE-9961, modelo VW 24-280 CRM 6X2 2015/15. Assim, pleiteiam que conste no mandado a ser cumprido “a obrigação de devolver o bem apreendido citado acima sob pena de multa a ser fixada por este juízo” e “a baixa dos bloqueios de circulação no RENAVAM dos veículos”. Ocorre que a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ora, como visto, o pedido de urgência foi devidamente analisado em sede de plantão judicial, porquanto verificado o possível perecimento do direito, consubstanciado na iminente apreensão dos bens que se encontravam nas dependências da empresa agravante. Todavia, uma vez que um dos veículos foi, efetivamente, apreendido, a análise do novo pleito da agravante encontra óbice nas hipóteses excepcionais previstas no Ato Regimental transcrito alhures, especialmente no §3o, que estabelece que não serão admitidos pedidos de liberação de bens apreendidos, o que é o caso do petitório apresentado ao ID 31047993. Demais disso, como explanado nas próprias razões recursais, a empresa agravante possui diversos bens essenciais protegidos de constrição/apreensão pela decisão emanada do juízo universal, de modo que a liberação de apenas um não evidencia a urgência e a gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Do mesmo modo, o pedido de liberação dos bloqueios via RENAVAM deve ser devidamente apreciado pelo juiz natural da causa. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2021 00:52:07. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial